Tribunal: TJBA
Processo: 8009270-86.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009270-86.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: G & G EXPRESSO SERVICOS LIMITADA

Advogado(s):LEONARDO BAMBERG CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM APENAS DOIS BENEFICIÁRIOS. INCIDÊNCIA DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial ajuizada por Bradesco Saúde S/A, na qual foi acolhida exceção de pré-executividade para reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica discutida e, por consequência, declarar a incompetência do juízo cível comum, com determinação de remessa dos autos a uma das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a controvérsia decorrente de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, firmado por pessoa jurídica com número reduzido de beneficiários, submete-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) saber se, reconhecida a natureza consumerista da relação jurídica, é correta a remessa dos autos à vara especializada em relações de consumo.

III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade é meio idôneo para veicular matérias cognoscíveis de ofício, desde que dispensada dilação probatória, inclusive questões relativas à competência e à incidência de normas consumeristas, quando fundadas em prova documental já constante dos autos.

Embora formalmente coletivo empresarial, o contrato discutido abrange apenas dois beneficiários, circunstância que descaracteriza a feição típica de contratação empresarial de larga escala e aproxima a avença, sob o aspecto econômico e funcional, dos planos individuais ou familiares.

A pessoa jurídica agravada, microempresa de pequeno porte, com estrutura empresarial modesta, capital social reduzido e atividade restrita, revela vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica diante da operadora de saúde, o que autoriza a aplicação da teoria finalista mitigada.

O serviço contratado não se integra à cadeia produtiva da agravada nem constitui insumo diretamente vinculado à sua atividade-fim, tratando-se de cobertura assistencial voltada à proteção da saúde de pessoas naturais vinculadas à empresa, o que reforça a condição de destinatária final do serviço.

A natureza coletiva do contrato, por si só, não afasta a incidência do CDC. A Súmula nº 608 do STJ consagra a aplicação do microssistema consumerista aos contratos de plano de saúde, ressalvadas apenas as hipóteses de autogestão, não verificadas no caso.

Reconhecida a natureza consumerista da pretensão, correta a remessa dos autos às Varas de Relações de Consumo, por se tratar de competência material interna definida pela organização judiciária local.

A redistribuição processual não caracteriza prejuízo indevido, mas consequência necessária do reconhecimento de matéria de ordem pública, não havendo ofensa à duração razoável do processo.

IV. Dispositivo

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 64.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 608/STJ.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8009270-86.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e como agravada
G & G EXPRESSO SERVICOS LIMITADA.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do agravo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239